Tribunal: TJPA
Processo: 0001865-08.2019.8.14.0073
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001865-08.2019.8.14.0073

APELANTE: MARIA ANTONIA NUNES DA SILVA, MARCOS ANTONIO DA SILVA GAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 329 DO CPB, ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
DOSIMETRIA
. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia sete de junho de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARCOS ANTONIO DA SILVA GAIA
, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA,
que o condenou a pena de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, pela prática dos crimes previstos
no art. 329 do CPB; art. 12, da Lei nº 10.826/2003 e art. 33 da Lei 11.343/2006.

Segundo a denúncia, no dia 05 de abril de 2019, por volta das 07h, policiais civis foram até a residência do apelante cumprir mandado de prisão preventiva, ocasião que resistiu a ação policial, efetuando disparos de arma de fogo, que atingiram o Investigador Bibiano Silva Vinholte. Em buscas no local, no quarto de Maria Antônia Nunes da Silva foram encontrados 4 (quatro) munições de calibre 38 intactas, 1 (um) blister contendo dez (10) munições do mesmo calibre, 2 (duas) munições calibre .22 e 31 (trinta e uma) petecas de “crack”.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo a acusada Maria Antônia Nunes da Silva sido absolvida dos crimes imputados com fulcro no art. 386, VII, CPP, e foi aplicada a pena acima citada ao apelante, que inconformado com a condenação, em suas razões recursais, pleiteia pela redução da pena-base no crime de tráfico ilícito de entorpecentes aduzindo ausência de fundamentação para a majoração acima do mínimo legal, bem como faz ponderações sobre a atenuante de confissão

Nas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e IMPROVIMENTO
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça

Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,

que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, o MM. Magistrado fixou ao recorrente a pena base, nos seguintes termos:

“
1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, faço a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, de forma conjunta para os delitos praticados para evitar repetições desnecessárias:

1. CULPABILIDADE: concerne à intensidade do dolo, à consciência que demonstrou da reprovabilidade de sua conduta e a deliberada realização do tipo, tal circunstância fala em desfavor do réu, visto que o réu reagiu violentamente a ação policial e tentou empreender fuga sabendo dos ilícitos praticados.

2. ANTECEDENTES: o réu possui vários registros de antecedentes criminais, inclusive consta condenação transitada em julgado (Processo nº 0013081-84.2017.814.0024), assim, a circunstância é desfavorável.

3. CONDUTA SOCIAL: Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;

4. PERSONALIDADE: Haveria necessidade de estudos técnicos por parte de psicólogos e psiquiatras, contudo, por não possuir tal laudo, deixo de analisar a citada circunstância.

5. MOTIVOS: os motivos dos crimes são inerentes aos tipos.

6. CIRCUNSTÂNCIAS: trata-se do modus operandi empregado na prática dos delitos, sendo desfavorável, tendo em vista a grande quantidade de munições encontradas, ainda fez uso de arma de fogo, efetuando um disparo em direção aos policiais, bem como utilizou a casa de sua genitora para ocultar os ilícitos.

7. CONSEQUÊNCIAS: inexistem informações extras sobre as consequências.

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito.

9. NATUREZA DO PRODUTO: o produto apreendido se trata de cocaína, droga de alta periculosidade social, diretamente ligada à atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate, por isso, é desfavorável.

10. QUANTIDADE DO PRODUTO: foi apreendida média quantidade de substância entorpecente, totalizando 31 petecas, com peso de 32,3g, fato que induz ao aumento de reprovabilidade da conduta.

Analisadas as circunstâncias judiciais, hei por bem aplicar a pena base para o crime de RESISTÊNCIA em 01 (um) ano de detenção, com fulcro no art. 329 do CP; para o crime POSSE DE ARMA DE FOGO em 02 (dois) anos de detenção, com fulcro no art. 12 da Lei nº 10.826/2003; e para o crime de TRÁFICO DE DROGAS a pena base de 09 (nove) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, com fulcro no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

O réu possuía na data do fato menos de 21 (vinte e um) anos de idade, além do que confessou na fase investigatória e judicial, assim, reconheço as atenuantes da menoridade e confissão, previstas no Art. 65, I e III, d, do CPB. De forma que, atenuo a pena do crime de RESISTÊNCIA para 10 (dez) meses de detenção, com fulcro no art. 329 do CP; do crime POSSE DE ARMA DE FOGO para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, com fulcro no art. 12 da Lei nº 10.826/2003; e a pena do crime de TRÁFICO DE DROGAS para 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, de forma que transformo a pena aplicada em concreta e definitiva para o crime de RESISTÊNCIA em 10 (dez) meses de detenção, com fulcro no art. 329 do CP; para o crime POSSE DE ARMA DE FOGO em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, com fulcro no art. 12 da Lei nº 10.826/2003; e para o crime de TRÁFICO DE DROGAS em 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Considerando que os crimes ostentam penas de naturezas diversas, reclusão e detenção, razão pela qual não se podem somá-las, nos termos do art. 69, última parte do CP. Desta forma, deve ser executada em primeiro lugar a de reclusão e, depois, executa-se a de detenção.”.

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa
culpabilidade, antecedentes

circunstâncias do crime
.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Resta frisar que na segunda fase dosimétrica reconhecidas e aplicadas as atenuantes de menoridade relativa e confissão.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/06/2022